Tribunal: STF
Processo: ARE 821001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de incentivo à produtividade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Redução remuneratória. Não ocorrência. Reexame. Ofensa a direito local. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a não ocorrência de redução na remuneração dos servidores. Para rever esse entendimento seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.